Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-46.2019.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-46.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 025.456.801-76 (APELANTE), SIMONE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.877.831-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ADRIANO ALVES DA SILVA - CPF: 025.456.801-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO – COMPRO
VADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
COAUTORIA EVIDENCIADA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA
PRESERVADA
–

APELO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida absolvição por ausência do domicílio do fato, visto que a prova oral judicializada, mormente os depoimentos prestados em audiência instrutória por testemunhas compromissadas, dão conta de que a acusada foi presa em flagrante delito trazendo consigo porções de drogas em sua bolsa, após a Polícia Militar receber denúncias de que um casal, em uma motocicleta, estaria vendendo entorpecentes naquela região; que culminou na abordagem dos acusados, apreensão dos narcóticos e uma porção de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar quantidade de entorpecentes, para posterior difusão ilícita da droga, de modo que, nos termos do art. 29 do Código Penal e da teoria monista ou unitária adotada em relação ao concurso de pessoas, deve ela incorrer nas mesmas penas do delito de narcotráfico, para cuja configuração é desnecessária a efetiva tradição ou entrega da substância ao seu destinatário final.

A
pelação criminal conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIMONE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
SIMONE DA SILVA OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000893-46.2019.8.11.0027, na qual foi absolvida da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico, na forma do art. 386, VII, do CPP e, de outro lado, restou
condenada
pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, em relação ao codenunciado
Carlos Adriano Alves da Silva
,

foi realizado o desmembramento do feito, por encontrar-se foragido.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 228143696
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à ora apelante,
postula a
absolvição
sob a premissa da
ausência de domínio do fato
, visto que “
não foram apresentadas provas concretas que evidenciassem a participação ativa ou o papel decisório da ré na prática do delito de tráfico de drogas praticado exclusivamente e decisivamente pelo seu então companheiro
” (sic).

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
228143700, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 232037198,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Ressai dos autos que a apelante
SIMONE DA SILVA OLIVEIRA
foi denunciada e condenada pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, porque, no dia
19/01/2018
, por volta das 23h30, em via pública, próximo ao hotel Ouro Branco, na cidade de Itiquira-MT, juntamente com o codenunciado
Carlos Adriano Alves da Silva
, portavam e transportavam em uma motocicleta Yamaha, placa NJA-5004, dentro da bolsa de
SIMONE
, substâncias proscritas, para fins de comercialização, consistentes em 08 (oito) porções de maconha equivalentes a 18g (dezoito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a peça inaugural, policiais militares realizavam rondas próximo ao aludido estabelecimento comercial e, na sequência, efetuaram a abordagem dos denunciados, que estavam em uma motocicleta. Durante as revistas pessoais, foram encontradas na bolsa de
SIMONE
as citadas porções de maconha, bem como a quantia de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais) em notas trocadas. Ato contínuo, após franqueada a entrada pelo casal de suspeitos, os militares realizaram busca domiciliar, sendo apreendido no imóvel um frasco contendo ácido bórico (90g). [Denúncia, ID 228142862].

Regularmente processada a ação penal, a acusada restou condenada apenas pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da acusada
, à vista da
ausência de domínio do fato
.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pela Portaria de Instauração de Inquérito Policial (ID 228142864, p. 1); pelo Boletim de Ocorrência no. 2018.22365 (ID 228142864, p. 2-3); pelo Termo de apreensão (ID 228142872, p. 2); pelos Laudos Periciais no. 200.2.04.2018.0011-01 (ID 228142869 ao ID 228142870) e no. 3.14.2018.44961-01 (ID 228114870 ao ID 228142872) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
08 (oito) porções de maconha equivalente a 18g (dezoito gramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil e 01 (uma) porção de
ácido bórico
, com peso total de 87,2g (oitenta e sete gramas e dois decigramas).

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora a apelante não tenha sido surpreendida enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que diz respeito à
autoria
, tenho que a negativa da recorrente não se coaduna com o conjunto probatório dos autos, que é eficaz em demonstrar que
SIMONE
concorreu para a prática da narcotraficância.

A apelante, na delegacia de polícia (ID 228142866 e 228142867), afirmou que as oito porções de maconha encontradas na sua bolsa eram destinadas para o uso do seu companheiro
Carlos Adriano Alves da Silva
, o qual havia comprado esses entorpecentes na cidade de Sonora-MS de um indivíduo desconhecido, pelo valor de cento e cinquenta reais. Acrescentou que o codenunciado
Carlos
é usuário de drogas, todavia, estava comercializando substâncias ilícitas para quitar dívidas. Acerca do ácido bórico apreendido no seu domicílio, discorreu que foi deixado no local por um amigo do seu convivente.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
SIMONE
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [Relatório de Mídias, Id 228143692].

Interrogado apenas na fase policial (ID 228142865), o codenunciado
Carlos Adriano Alves da Silva
, assim discorreu,
ipsis litteris
:

“Que o interrogado nega o crime de tráfico de drogas; Que as oito porções de maconha encontradas em poder de sua convivente Simone da Silva Oliveira são para seu uso; que adquiriu o entorpecente na cidade de Sonora-MS, que pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que adquiriu de uma pessoa desconhecida na praça central de Sonora-MS; Que o ácido bórico encontrado dentro de sua residência é de seu amigo Diego Padilha, que este passou em sua casa e fumou um baseado; Que Diego estava com medo da Polícia Militar e pediu para o interrogado guardar o ácido bórico; Que o interrogado estava revendendo os entorpecentes para pagar uma conta de luz atrasada; que com a venda do entorpecente conseguiu angariar R$100,00 (cem reais) e o restante do dinheiro pertence a sua convivente, que o ganhou efetuando venda de chinelos bordados; que o interrogado se arrepende e promete, que não vai cometer mais tal crime”
.

Em sede extrajudicial, foram ouvidos os policiais militares
Mauro Roberto Martins da Silva
e
Alex de Melo Garcia
e, segundo se extrai dos seus depoimentos, a guarnição realizava rondas nas proximidades do Hotel Ouro Branco, quando foi efetuada a abordagem de uma motocicleta Yamaha, com dois ocupantes, um homem e uma mulher. Aduziram que foram encontradas na bolsa da acusada
SIMONE
oito porções de maconha, embaladas individualmente, além do numerário de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais) em notas trocadas. Questionados acerca do material ilícito apreendido, a increpada relatou que as substâncias proscritas eram destinadas para consumo do seu marido
Carlos
. Destacaram que foi feita checagem dos suspeitos e constatado que
SIMONE
respondia diversos processos, acrescentando ainda que a Polícia estava recebendo várias denúncias de que o aludido casal estava comercializando drogas naquela localidade.

Segundo os testemunhantes, durante as buscas, nenhum apetrecho relacionado ao uso de drogas foi encontrado com os acusados, os quais, ainda, autorizaram a busca domiciliar na residência do casal, local em que foi encontrado um frasco com ácido bórico. Disseram que durante a confecção do boletim de ocorrência o increpado
Carlos
confirmou que estava vendendo drogas na região.
[IP, ID 228142868 e ID 228142874].

Em sede judicial o policial militar
Alex de Melo Garcia
, conforme relatório de mídias visto no ID 228143692, narrou que a abordagem foi realizada porque havia denúncias de que um casal, em uma motocicleta “Fazer”, estaria vendendo drogas na região, no distrito de Ouro Branco. Assim, efetuaram a abordagem dos suspeitos, não só pelas notícias do narcotráfico, como também pelo horário em que estavam trafegando, inclusive de forma lenta e tentando desviar da guarnição. Discorreu que foram realizadas buscas pessoais, com
Carlos Adriano
foi encontrado nada ilícito, ao passo que na bolsa da ora apelante
SIMONE
apreendidas oito porções de drogas, um vidro com ácido bórico e o valor de aproximadamente R$150,00 (cento e cinquenta reais), em notas trocadas de dez e vinte reais.

Continuou seus relatos aduzindo que, no primeiro momento, ambos disseram à guarnição que eram usuários, contudo, não foi encontrado isqueiro ou outro utensílio que indicasse o uso. E em razão da denúncia de tráfico perpetrado por um casal em uma motocicleta “Fazer”, foi feita a condução deles. Durante a confecção do boletim de ocorrência,
Carlos
assumiu que estava vendendo drogas para quitar uma conta de energia, salvo engano.

Prossegue asserindo que o Distrito de Ouro Branco contém aproximadamente três mil habitantes e a única instituição do Poder Público é a Polícia Militar e costumeiramente a população informa diretamente à guarnição ou via 190, ou ainda nos celulares indicados na própria viatura policial acerca da narcotraficância. Pontuou que pessoalmente não recebeu informação prévia contra a acusada
SIMONE
, apenas em desfavor do
Carlos,
vulgo “Bode”, agregando que naquele fatídico dia, a droga foi apreendida na bolsa da ora apelante, a qual inclusive, após checagem da Polícia, constatou-se que possuía outras passagens criminais. Por fim, informou que Simone alegou à guarnição que os entorpecentes eram destinados para consumo do seu marido e o dinheiro oriundo da venda de bordados.

Oportunamente, frise-se que o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da apelante e do coacusado
Carlos Adriano
não retira a credibilidade ou elide a eficácia probatória dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de se tratar de testemunhos prestados mediante compromisso legal e harmônicos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuitamente um inocente no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Vê-se, pois, que, ao revés do que sustenta a i. defesa, a condenação da apelante
SIMONE
não se baseou unicamente no fato de ser companheira do coacusado
Carlos Adriano
, mas especou-se sobre a prova oral judicializada e depoimentos prestados em audiência instrutória por testemunhas compromissadas, que dão conta de que
a ré foi presa em flagrante delito trazendo consigo porções de drogas em sua bolsa
, destinadas à comercialização, após a Polícia Militar receber denúncias de que um casal, em uma motocicleta, estaria vendendo entorpecentes naquela região; que culminou na abordagem dos acusados, apreensão de 08 (oito) porções de maconha e uma porção de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar/diluir quantidade de entorpecentes.

Ademais, vale salientar que, conforme o depoimento prestado pela apelante perante a autoridade policial, embora sustente que as porções encontradas na sua bolsa eram destinadas ao consumo pessoal do seu convivente (
Carlos Eduardo
), ela informou que tinha conhecimento de que o coacusado estava comercializando entorpecentes para pagar conta de energia elétrica.

Assim sendo, é evidente que
a acusada concorreu para o delito de narcotráfico
, pois, analisando as circunstâncias fáticas acima delineadas, entendo que
SIMONE
tinha o domínio do fato e conhecimento do material ilícito destinado à mercancia, afinal, como exaustivamente verificado nos autos, os narcóticos foram apreendidos no interior da sua bolsa, juntamente com dinheiro (R$ 148,00), quantia que sequer foi comprovada a procedência.

Nesse cenário, entendo que restou configurada a coautoria do crime de tráfico de drogas por parte da ora recorrente a qual detinha pleno
domínio do fato
, nos termos da
teoria monista ou unitária
adotada no Brasil em relação ao concurso de pessoas, positivada no
art. 29 do Código Penal
, cuja redação dispõe que
“
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas
(...)”
.

E como bem pontuado na r. sentença,
“as circunstâncias do caso evidenciam que as drogas encontradas não seriam destinadas única e exclusivamente para uso e nem de responsabilização apenas do acusado Carlos, como tenta fazer crer a acusada. (...) Assim sendo, infere-se que a conduta da ré, que trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, amolda-se com perfeição ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
. (ID 228143693, p. 8-9).

Dessa forma, à
vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a apelante
SIMONE

trazia consigo
08 (oito) porções de maconha pesando 18g (dezoito gramas), juntamente seu companheiro
Carlos Adriano
,
com o
intuito de difusão ilícita
.
E embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com estas considerações,
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que,
no contexto apresentado, as provas se mostram suficientes para atribuir a
SIMONE DA SILVA OLIVEIRA
a responsabilidade pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06,
sendo descabido cogitar sua absolvição
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SIMONE DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000893-46.2019.8.11.0027.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024